Tribunal: TJES
Processo: 5000527-16.2023.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Nulidade - Ausência de publicidade de decisão; Nulidade - Intimação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000527-16.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000527-16.2023.8.08.9101

IMPETRANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES

INTERESSADO: JULYANNA TOFOLI MATTIUZZI DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE PATRONO CONSTITUÍDO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO QUE SOMENTE PODE SER ATESTADA PELO ÓRGÃO AD QUEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Mandado de Segurança, sustentando a impetrante, em apertada síntese, que: 1) os Embargos à Execução opostos na ação originária n. 5000166-67.2020.8.08.0059, não foram conhecidos, em razão de intempestividade, situação que não ocorrera, em razão de não ter sido adequadamente intimado; e, 2) apresentou recurso inominado contra a decisão que não conheceu dos embargos à execução, contudo, a autoridade coatora entendeu pela inadmissibilidade do recurso.

Requereu o deferimento da liminar, para determinar a suspensão da execução nos autos do processo originário, obstando a prática de qualquer ato expropriatório em desfavor da impetrante, em especial, a liberação de valores constritos. No mérito, requer seja acolhida a nulidade na intimação e, subsidiariamente, seja anulada a decisão de Id 26911882, que inadmitiu a interposição de recurso inominado, para que seja concedida a parte o direto de reanálise do pronunciamento judicial por meio da admissão do recurso e subida dos autos ao Colégio Recursal.

Manifestação da autora na ação originária juntado ao Id 6350511, pugnando pela habilitação na condição de terceira interessada, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a revogação da decisão que deferiu o pedido liminar formulado pela impetrante por não restar configurado, na espécie, o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Decisão Monocrática ao ID 6392312 concedendo a medida liminar para: “... determinar a suspensão da execução nos autos n. 5000166-67.2020.8.08.0059, obstaculizando a realização de qualquer ato expropriatório, notadamente, a liberação de valores bloqueados em favor da credora, até o julgamento do presente writ. Caso os valores já tenham sido entregues à credora, deverá o juízo de piso proceder a intimação da mesma para devolução no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo a quantia permanecer depositada em conta judicial até ulterior deliberação.”

Intimado o Ministério Público, o sistema registrou o decurso do prazo sem qualquer manifestação.

VOTO

Como dito anteriormente, quando do deferimento da tutela de urgência, no microssistema dos Juizados Especiais vigora a regra da irrecorribilidade das decisões. Desta feita, consoante remansosa jurisprudência sobre o tema, é vedado enfrentar decisão interlocutória proferida em Juizados Especiais cíveis ou criminais com mandado de segurança.

Apenas se é admitido o instrumento processual invocado de forma excepcional, quando se trata de insurgência contra decisão sem fundamentação, ou, ainda, quando se trata de decisão ilegal ou teratológica.

Nesse sentido, colaciono arestos do Excelso Supremo Tribunal Federal, in litteris:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. A petição de agravo regimental não impugnou o fundamento da decisão ora agravada. Nesse caso, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria, decidiu pelo não cabimento de mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais (RE 576.847, Rel. Min. Eros Grau). Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - ARE: 703840 SC , Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 15-04-2014 PUBLIC 22-04-2014).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/1995. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.” (STF - AI: 857811 PR , Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 16/04/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013).

Dito isso, não há nenhuma teratologia ou ilegalidade na decisão que reconhecera a intempestividade de embargos à execução manejados pela impetrante, ainda mais que devidamente fundamentada.

Da mesma forma, as teses acerca do excesso de execução não restaram enfrentadas pelo julgador singular, por óbvia preclusão lógica (se considerados intempestivos os embargos, não há necessidade de analisar as teses ali destacadas), não cabendo a este juízo, de forma excepcional, revisar/analisar o que sequer chegara a ser decidido na origem, ou, ao menos, que tenham sido apreciadas pelo órgão colegiado.

Na prática, julgar as referidas teses em sede de Mandado de Segurança, não analisadas pelo juízo singular ou pelo órgão colegiado, consistiria em verdadeira teratologia, haja vista que o referido remédio constitucional não é uma panaceia jurídica, sendo a sua interposição vinculada a ocorrência de ilegalidades ou teratologias, o que não é verificável nessas hipóteses.

Contudo, a decisão do magistrado de primeiro grau que impediu a subida do recurso inominado manejado é efetivamente enquadrada como teratológica, posto que, além de ser cabível o manejo do recurso inominado para atacar decisão de improvimento dos embargos à execução/impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo de admissibilidade do Recurso Inominado é feito pelo Relator, juiz membro da Turma Recursal.

Novamente, repiso que o atual Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente, na ausência de norma específica na lei n. 9.099/95), retirou do juiz de primeiro grau o juízo de admissibilidade do recurso como se constata no §3º do art. 1.010 (verbis):

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”

Ou seja, cabe apenas à Turma Recursal a realização do juízo de admissibilidade do recurso inominado, ainda mais considerando a necessidade de observância ao princípio do duplo grau obrigatório de jurisdição.

De se observar, inclusive, que a aplicação integral da sistemática anterior em sede recursal (CPC/1973) algumas vezes conflitava com a necessária observância ao princípio do duplo grau obrigatório de jurisdição, eis que a lei n. 9.099/95 veda a interposição de agravo de instrumento.

Ou seja, se na sistemática anterior (CPC/1973) o recurso fosse inadmitido pelo magistrado singular, e, sendo a decisão irrecorrível (não cabia agravo de instrumento), a única forma de obrigar a necessária observância do indicado princípio constitucional era através do Mandado de Segurança, tendo a referida modificação trazida pelo CPC/2015 solucionado a referida problemática.

Ante o exposto e em conformidade com a Lei 12016/09, mantenho a liminar concedida no id. 6392312 e CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA PLEITEADA para tão somente cassar a decisão proferida nos autos n. 5000166-67.2020.8.08.0059, permitindo que o recurso inominado interposto pela impetrante seja analisado pelo sistema das Turmas Recusais deste Estado, obstaculizando a realização de qualquer ato expropriatório, notadamente, a liberação de valores bloqueados em favor da credora, até o trânsito em julgado do recurso.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 25 da Lei 12016/2009 c/c Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Comunique-se o resultado do julgamento ao juízo de piso para atendimento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator,

Ouso divergir quanto a alegada teratologia da Decisão que negou seguimento ao recurso inominado nos seguintes termos:

Em observância ao princípio da taxatividade (Lei n. 9.099/95, Arts. 41 e 52), o recurso interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que indeferiu impugnação em fase de cumprimento de sentença, por ausência de previsão legal. Destaca-se que a referida decisão não extinguiu o procedimento executivo (Precedente do TJDFT: 2ª Turma Recursal, Acórdão n.1149113, DJE: 13/02/2019).

Este Juízo já firmou entendimento, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que as decisões interlocutórias proferidas no rito sumaríssimo da Lei 9.099/95 são em regra irrecorríveis, em atenção ao princípio da oralidade e celeridade que o orientam.

Face o exposto, este Juízo deixa de acolher, mais uma vez, o pedido formulado pela Executada.

Sem qualquer pretensão de ser repetitivo ou enfadonho, registro mais uma vez, para frisar, que o pronunciamento se trata de decisão interlocutória (art. 203, §2º, do CPC) e não de sentença, como bem pontuado pelo Juízo impetrado, nem deu fim a execução para poder dar azo ao recurso inominado interposto - ENUNCIADO 143 do FONAJE –
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado
(
XXVIII Encontro
– Salvador/BA).

Destarte, tal conceito pressupõe o prévio esgotamento do ofício jurisdicional por parte do órgão
a quo,
ainda mais na esfera dos juizados especiais. Sabe-se que o Código de Processo Civil, art. 1.010, § 3º, modificou a regra de admissibilidade da apelação, de forma a suprimir o juízo primevo (realizado pelo órgão de piso), para estabelecer que, uma vez interposto, fosse encaminhado a Turma Recursal respectiva (órgão
ad quem
), após o transcurso do prazo para apresentação das contrarrazões (§ 1º, art. 1.010, CPC).

Ante o princípio da irrecorribilidade, aliado ao fato da decisão que não conheceu dos embargos à execução, pois intempestivos, não ter colocado fim a execução não se mostra cabível o recurso inominado.

Ressalto que não houve juízo de admissibilidade recursal, o qual, nos termos do já citado art. 1.010, § 3º, do CPC, compete à Turma recursal respectiva, pelo simples fato de não se ter emprestado tal valor jurídico à peça de resistência apresentada intitulada “recurso inominado”, com o escopo de conferir maior efetividade, em tempo razoável, à prestação jurisdicional, sem solução indevida obstrução à marcha processual em primeira instância pela mera apresentação de meio de impugnação não previsto legalmente, sem que o ofício jurisdicional de piso tenha se esgotado.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. ENUNCIADO FONAJE 143. NÃO APLICAÇÃO. NÃO DECLARADA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, por ser manifestamente inadmissível. Alega que embora o recurso inominado tenha sido interposto em face de decisão interlocutória, foi induzida a erro pelos relatores dos agravos interpostos. Enfim, ressalta o princípio da instrumentalidade das formas, sendo que não ocorreu nenhum equívoco ou erro grosseiro no recurso interposto, devendo este ser conhecido em respeito ao duplo grau de jurisdição. Assim, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou, em caso de negativa, que o agravo interno seja provido para conhecer o recurso inominado interposto. 2. Recurso próprio (art. 32, RITRJE) e tempestivo. 3. Não havendo juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada.
4. No caso em apreço, a parte recorrente interpôs recurso inominado não conhecido, porquanto tenha sido interposto em face da decisão proferida pelo juízo de origem em apreciação aos embargos à execução apresentados pela ora agravante. 5. Estabelece o artigo 41 da Lei 9099/95: "Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado." 6. Portanto, constata-se a partir da leitura do dispositivo legal que não cabe recurso inominado de decisão interlocutória que não conheceu dos embargos à execução. Inclusive, não obstante a parte agravante argumentar que o recurso inominado deveria ser conhecido face a alegação de que foram opostos embargos à execução, que seria o instrumento adequado naquele momento processual, destaca-se que a mera nomenclatura utilizada pela parte recorrente não tem o condão de transmudar a natureza jurídica do instituto, sendo que os embargos à execução devem ser interpostos em execuções de título extrajudicial. A peça impugnatória equivalente, no cumprimento de sentença, é a impugnação ao cumprimento de sentença, como nos ensina o art. 515, § 1º, do CPC, sendo que a decisão proferida pelo juízo de origem não tem natureza extintiva. Tanto que, a parte final da decisão determina o prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo a parte credora indicar bens passíveis de penhora. 7. Assim, em observância ao princípio da taxatividade (artigos 41 e 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 994 do CPC), o recurso inominado interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que rejeitou os embargos à execução dos autos. No que se refere à aplicação do Enunciado FONAJE n. 143
("A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado."),
esclareça-se que, em regra, a decisão que aprecia os embargos não põe fim à execução. No caso dos autos, os embargos à execução não foram conhecidos por serem intempestivos. Registre-se que não houve penhora de bens, pagamento do débito ou segurança do juízo, o que indica, indubitavelmente, o prosseguimento da execução.
8. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 07076405220218070019 1626133, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 07/10/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesse sentido, é sabido que as sentenças prolatadas no Juizado Especial dão ensejo a sua impugnação através do recurso inominado previsto no artigo 41 da Lei nº 9.099/95. Destarte, não pode o mandado de segurança ser manejado como sucedâneo do recurso inominado, tampouco servindo como meio de apresentação da irresignação quando escoado o prazo para sua interposição.

A propósito, o artigo 5º, nos incisos II e III, da Lei nº 12.016/09 dispõe que:
Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: [...] II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
.

No mesmo sentido, são o enunciado 267 -
"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção"
- da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O entendimento pontificado pelo leading case supra tem sido observado de maneira indiscrepante pelo Excelso Pretório, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. [...] Ademais, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria, d
ecidiu pelo não cabimento de mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais
(RE 576.847, Rel. Min. Eros Grau). Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 703840 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 15-04-2014 PUBLIC 22-04-2014)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/1995. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (AI 857811 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)

Frente a isso, incabível o mandado de segurança impetrado como sucedâneo recursal, vez que não admitido no microssistema dos Juizados Especiais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, DENEGO A SEGURANÇA, extinguindo o feito, por ser incabível o
mandamus
.

Sem condenação em honorários.

É como respeitosamente voto.